Tribunal: TJDFT
Processo: 0707333-91.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NEGÓCIO JURÍDICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM REGISTRO IMOBILIÁRIO. COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA RÉ. TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES ANTES DA CITAÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a apelante pretende obter a desconstituição da sentença que extinguiu a presente relação jurídica processual com fundamento na regra prevista no art. 485, inc. VI, do CPC, ao considerar a ausência do interesse de agir.
2. As partes celebraram transação extrajudicial antes da citação e agora pretendem obter a suspensão do curso do processo até o fim do prazo estabelecido para adimplemento da dívida.
3. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual.
4. A celebração de transação entre as partes antes da angularização da relação jurídica processual não justifica a suspensão do curso do processo.
5. As regras que disciplinam a suspensão do curso do processo, previstas nos artigos 313, inc. II, e 922, ambos do Código de Processo Civil, pressupõem a citação válida do réu ou do devedor.
6. Apelação conhecida e desprovida.